Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-13.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO INSUFICIENTEMENTE MOTIVADO. RECURSO PROVIDO.
1. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370, CPC). O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial (art. 375, CPC).
2. A solução da demanda exige mais do que a simples aferição do juiz sentenciante sobre se a assinatura constante do contrato confere com outra assinatura do autor. Isso porque a controvérsia reside também na possibilidade de ter havido falsidade material no documento por meio da inclusão, via sistema eletrônico ou similar, de alguma assinatura do autor, porém pertencente a algum outro documento que não o contrato alegadamente objeto de fraude. 2.1. Impugnada a autenticidade do próprio contrato e/ou da própria assinatura, notadamente se o grafismo “assinatura” do autor fora lá incluída por meio de algum recurso fraudulento, como alega o recorrente, o que ainda não foi cabalmente esclarecido nos autos, necessária a análise técnica. Precedentes (Acórdão 1149649, 07067314620178070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e provido.